Tribunal: TJDFT
Processo: 0740742-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE RECEPTAÇÃO DOLOSA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO/MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de receptação dolosa e porte ilegal de arma de fogo/munições de uso restrito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos legais para a manutenção da segregação cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Mantém-se a decisão que decretou a custódia cautelar para garantia da ordem pública, com fundamento na reiteração delitiva do paciente, mostrando-se insuficientes as medidas alternativas à segregação.
4. É firme a jurisprudência no sentido de que eventuais condições pessoais favoráveis não constituem axiomas em favor da liberdade, desde que presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO
5. Ordem conhecida e denegada.
Dispositivo legal citado: CPP, art. 312 e art. 313, inciso I.